Tribunal: TJDFT
Processo: 0718044-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0718044-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KAWAN DOS ANJOS NERI IMPETRANTE: VICTOR HUGO DE AZEVEDO BORGES AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante em 13.5.22, pelo crime do art. 33, caput, do CP - tráfico de entorpecentes -, teve a prisão convertida em preventiva em 15.5.22 (ID 35956490 – p. 3/5) Sustenta o impetrante que ilegal o flagrante - não existem indícios de que o paciente cometeu crime de tráfico de drogas. Os policiais não flagraram venda de drogas. E nada de ilícito foi encontrado com o paciente. Além disso, não reside no local em que foram encontradas as drogas, e inexiste prova inequívoca de que a entrada dos policiais foi autorizada pelo morador. Pede seja a prisão relaxada, porque ilegal, ou, subsidiariamente, seja a custódia cautelar revogada ou substituída por medidas cautelares diversas. A prisão em flagrante do paciente aconteceu após buscas pessoal e domiciliar, em que encontradas drogas. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial (art. 5o, XI, da CF/88). O c. STF, em recurso em que reconhecida repercussão geral, decidiu: “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. (...) 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.” (RE 603616, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-093 Divulg 09-05-2016 Public 10-05-2016). O e. STJ, alterando o entendimento consolidado sobre a matéria, decidiu, em 2.3.21, no julgamento do HC 598.051-SP, que o tráfico de drogas, embora classificado como crime permanente, nem sempre autoriza a entrada de policiais sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada. O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). Em síntese, o ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade, da existência de fundadas razões de que no interior da residência ocorre crime, e cuja urgência em sua cessação demande ação imediata. Não evidenciada a situação de flagrante e da urgência na ação policial, necessário ordem judicial ou autorização do morador. No caso, os policiais observaram adolescente – que estava na companhia do paciente – dispensar drogas (maconha) ao perceber a viatura policial. Durante a abordagem policial, encontraram com eles dinheiro em espécie e restos de maconha esfarelada na mão do paciente. E a usuária que estava no local declarou que iria comprar drogas deles. A situação de flagrância já autorizava a prisão em flagrante. Ainda que não tenha sido encontrado nada de ilícito em busca pessoal realizada no paciente, os policiais viram o adolescente que acompanhava o paciente dispensar porção de droga. E a entrada na residência foi autorizada pelo morador, avô dos envolvidos. E há filmagens, segundo o relatório policial (ID 35956490, p. 14). Daí por que regular o ingresso dos policiais no domicílio do paciente e legal a prisão em flagrante. Ao contrário do que alega o impetrante, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, tanto que recebida a denúncia em desfavor do paciente. O policial condutor do flagrante declarou, na delegacia, que, em patrulhamento de rotina, a equipe policial observou adolescente –- que depois constataram ser primo do paciente – dispensar porção de droga ao perceber a viatura policial. Decidiram realizar busca pessoal nos envolvidos. Com o adolescente foram encontrados R$ 109,00 e, com o paciente, R$ 734,00. A equipe policial também abordou usuária de drogas - que afirmou que iria comprar drogas no local. No interior da bolsa dela, havia quatro porções de maconha dentro de plástico zip, além de R$ 5,00. O adolescente, após ser questionado, informou que residia na casa em frente ao local da abordagem. O paciente, contudo, mentiu e informou outro endereço - que, posteriormente, foi constatado não ser o local em que residia. Na residência indicada pelo adolescente, foram atendidos pelo avô desse e do paciente, que afirmou que, além do adolescente, também residia na casa o paciente, sendo que dividiam o mesmo quarto. A entrada dos policiais foi autorizada pelo morador. Na residência, foram encontradas expressiva variedade e quantidade de droga, além de munições calibre .38 e balança de precisão (ID 35956490, p. 21). A usuária abordada, na delegacia, disse que “os meninos ofereceram maconha para ela comprar”, no entanto, os policiais realizaram a abordagem antes de comprar a droga. Quis ir embora durante a abordagem policial, mas “um dos meninos” puxou sua bolsa e colocou dentro dela porções de droga. “Os meninos” jogaram a droga no chão também (ID 35956490, p. 24). O paciente declarou, na delegacia, que não residia no local em que encontradas as drogas. Mora em uma invasão, na Rajadinha. A casa é de seus avós e do adolescente – seu primo. Disse, contudo, que costuma pernoitar no local. Admitiu que estava com porção de maconha esfarelada na mão, mas era para uso pessoal (ID 35956490, p. 25). No auto de apreensão consta que foram encontradas na residência seis munições calibre .38, duas balanças de precisão, 33 comprimidos de ecstasy, porção de haxixe, porções de cocaína, e maconha (ID 35956491, p. 3). O impetrante não juntou comprovante de residência do paciente. E os indícios são de que o paciente residia no local em que encontrada as drogas. O próprio paciente admitiu que pernoitava na casa do avô e o endereço do paciente, informado tanto na ocorrência policial quanto na procuração que acompanha a inicial, correspondem ao local em que apreendidas as drogas (ID 35956485). A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e reiteração delitiva do paciente – que registra passagens pela VIJ por ato infracional equiparado o tráfico de drogas. Consignou o MM. Juiz: “Destaco que o autuado encontra-se em cumprimento de medida socioeducativa, conforme este noticia em sua oitiva. Há anotações em sua folha de passagens por ato infracional análogo ao crime de tráfico. Tal elemento identifica de forma concreta que tendo alcançado a maioridade persiste prática de delitos e mesmo em liberdade assistida voltou a delinquir, existindo risco concreto à ordem pública” (ID 35956490 - Pág. 4). Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Esse é o entendimento do e. STJ: “(...) 1. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva" (HC 136.255, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 10/11/2016). 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea acerca da necessidade da prisão preventiva em razão da possibilidade concreta de reiteração delitiva, por se tratar de Réu reincidente específico no delito de tráfico de drogas, que havia sido colocado em liberdade poucos dias antes de ser preso em flagrante pelos fatos ora em análise. (...)” (HC 615.325/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020). “(...) 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. No caso, observa-se que a prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva. Segundo se infere, o paciente é apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, que movimenta grande volume de entorpecentes e dinheiro, contando, inclusive, com o uso de armas de fogo. (...) 3. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, sobretudo na hipótese, em que presentes indícios suficientes de autoria (apreensão, na casa do paciente, de entorpecentes, balança de precisão, microtubos vazio, dinheiro; carro usado para ocultar quantia ilícita registrado em nome do ora paciente). (...)” (AgRg no HC 608.984/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/03/2021, DJe 06/04/2021). E ainda que se considere o argumento de que o paciente é primário, tem residência fixa e trabalho lícito, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefiro a liminar. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2022. Desembargador JAIR SOARES